Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE O PEDIDO DE ANPP. VÍCIO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. No crime de tráfico, de acordo com entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, enunciado no 630 do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

3. O texto legal exige, para o oferecimento do ANPP, que o acusado tenha confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração penal.

4. Verificada a omissão no acórdão, os embargos de declaração devem ser parcialmente providos para sanar o vício, porém, sem alteração do resultado do julgamento.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.